Tribunal: CARF
Processo: 11610.017130/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.017130/2008-85
ACÓRDÃO
2002-008.802 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO BELLEMO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de
Mora.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade
da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma
documental. O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. As impugnações e recursos
administrativos devem trazer os elementos de prova pertinentes para
solidificar as alegações do interessado.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.802 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.017130/2008-85
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 96 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 77 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 9 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, compensação indevida de Carnê Leão e Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa física - Dimob.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Em procedimento de revisão efetuada na DIRPF/2006, ano-calendário 2005, em
nome do contribuinte acima qualificado, foi alterado o resultado de imposto a
pagar de R$ 4.136,47 para R$ 19.303,70 de crédito tributário apurado.
O lançamento foi decorrente de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos da
empresa Yuri Iaremchuc, CNPJ 04.825.994/0001-36, no valor de R$ 10.877,16, e
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.802 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.017130/2008-85
3
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, no valor de R$
23.583,00.
Cientificado do lançamento em 03/12/2008, conforme fl. 55, o interessado
apresentou, tempestivamente, impugnação de fls. 01/03, em 30/12/2008,
alegando, em síntese, que:
1) Os imóveis declarados em sua Declaração de Ajuste Anual Completa,
ano-calendário 2005, exercício 2006, foram recebidos por doação e
inventário de seus pais, Benjamim e Lucia Bellemo.
2) Seus filhos João Maurício de Andrade Bellemo, Luiz Eduardo de Andrade
Bellemo, Luiz Fernando de Andrade Bellemo e Raquel Cristina de Andrade
Bellemo, CPF’s 181.259.148-97, 256.249.508-02, 256.249.568-35 e
304.693.748-29, respectivamente, também passaram a ser proprietários
por herança, recebidos pelo falecimento de Iara Lúcia de Andrade Bellemo,
esposa do impugnante.
3) Os imóveis e seus rendimentos estão declarados nas Declarações de
Ajuste Anual 2005/2006 de cada herdeiro proprietário.
4) O valor recebido da pessoa jurídica YURI IAREMCHUC, CNPJ
04.825.994/0001-36, da locação do imóvel localizado na rua Vergueiro,
6436, no valor total de R$ 10.877,16, menos IPTU e comissão da
administradora, foi partilhado em partes iguais aos 4 proprietários,
correspondendo a cada um o valor de R$ 2.719,29.
5) A pessoa jurídica YURI IAREMCHUC requereu junto à Receita Federal a
retificação da DIRF para fazer constar os nomes dos proprietários João
Maurício de Andrade Bellemo, Luiz Eduardo de Andrade Bellemo, Luiz
Fernando de Andrade Bellemo e Raquel Cristina de Andrade Bellemo, como
recebedores do valor da locação do referido imóvel.
6) O valor de R$ 52.185,00, recebido de locações de imóveis a Pessoas
Físicas, conforme dados informados na DIMOB pela administradora Jorge
Taba Consultoria de Imóveis Ltda., foi informado pelo contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual no valor de R$ 28.602,00.
7) O valor de R$ 23.583,00, que a receita apurou como omitido, foi
devidamente declarado pelos proprietários, ou seja, João Maurício de
Andrade Bellemo, Luiz Eduardo de Andrade Bellemo, Luiz Fernando de
Andrade Bellemo e Raquel Cristina de Andrade Bellemo, nas respectivas
Declarações de Ajuste Anual.
8) A administradora Jorge Taba Consultoria de Imóveis Ltda. solicitou à
Receita Federal a retificação dos dados na Dimob para também constar o
nome dos 4 (quatro) proprietários como recebedores dos valores das
locações.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.802 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.017130/2008-85
4
9) Não houve omissão de receita ou de rendimentos dos valores recebidos
de pessoas físicas e jurídicas, pois parte foi informado em sua Declaração
de Ajuste e o restante foi informado nas declarações de cada um dos filhos.
O impugnante anexa DIRPF de João Maurício de Andrade Bellemo, Luiz Eduardo
de Andrade Bellemo, Luiz Fernando de Andrade Bellemo e Raquel Cristina de
Andrade Bellemo, Informes de Rendimentos emitidos pela empresa Jorge Taba
Consultoria de Imóveis e DIRF da empresa Yuri Iaremchuc (fls. 09/53).
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto; Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA
Comprovado que os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica considerados omitidos não foram auferidos pelo interessado
é de se excluí-los da tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA
Mantém-se a exigencia quando os documentos acostados aos autos
não são suficientes para afastar a caracterização de omissão de
rendimentos recebidos a título de aluguel, identificada a partir de
DIMOB.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2021 (AR e-fls. 159/162), o
sujeito passivo interpôs, em 12/04/2021 (e-fl. 94), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- o recorrente recebeu apenas uma parcela dos rendimentos advindos do aluguel
dos imóveis para pessoas físicas, tendo em vista que doou a seus filhos 50% dos imóveis e,
portanto, 50% dos rendimentos pertencem aos seus filhos (contrato de doação e-fls. 105 e ss.);
- o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração pela
imobiliária, que emitia a mesma apenas em nome do recorrente, pelo valor total, mas que já teria
sido corrigida; e
- a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório e sua boa-fé
exclui a imputação de penalidade ou sua redução; cita jurisprudência.
É o relatório.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.802 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.017130/2008-85
5
VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa
física – Dimob no valor de R$23.583,00.
Os argumentos preliminares e meritórios se fundem na peça recursal e, dessa
forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”. E
mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo
pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Indique-se também que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
A defesa alegou que a multa de ofício aplicada no lançamento, calculada à razão de
setenta e cinco por cento do imposto apurado, seria inconstitucional, por ter caráter confiscatório,
contrariando o disposto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Mas sobre a
matéria, dispõe o art. 44, inciso I, e parágrafo 30, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.802 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.017130/2008-85
6
§3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas noart. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e noart. 60 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991.
Cabe esclarecer que o lançamento é atividade administrativa vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1972 (Código Tributário Nacional), não tendo a autoridade
administrativa poder discricionário sobre a matéria. Cite-se, por elucidativas, a Súmula no 2 deste
Conselho Administrativo juntamente com a de n. 04, que esclarece acerca da aplicação da Taxa
Selic:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Em sua defesa, ora anexa o interessado o Instrumento Particular de Doação de Bens
Móveis (e-fls. 102 e ss), documento novo que até pode, na espécie, ser conhecido com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória. Mas veja-se, isoladamente, continua-se com provas insuficientes do efetivo valor
que teria sido recebido pelos filhos donatários referentes a aluguéis de pessoas físicas. Ademais,
os próprios comprovantes emitidos pela Consultoria de Imóveis apontam valores maiores do que
os declarados em Declarações de Ajuste Anual sustentados pelo contribuinte.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Conclui-se, pois, que, no lançamento, a multa de ofício e os juros SELIC foram
aplicados em conformidade com a lei tributária, sem possibilidade de seu afastamento.
Agora verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da decisão de
piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, ora grifado:
...
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.802 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.017130/2008-85
7
Sobre a omissão de rendimentos, cumpre ressaltar que o art. 841 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-lei no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no
5.172/66, art. 149, Lei no 8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei
no 9.317, de 1996, art. 18 e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...).
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou
omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que
implique redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.”
...
No que tange aos rendimentos de aluguéis, dispõe o art. 49 do RIR/1999:
“Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou
exploração de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
3o, Lei no 4.506, de 1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
I
–
aforamento,
locação
ou
sublocação,
arrendamento
ou
subarrendamento, direito de uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos
e benfeitorias, inclusive construções de qualquer natureza;
(....)”
...
No que tange à omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física,
alega o contribuinte que o valor de R$ R$ 23.583,00 foi devidamente declarado
pelos proprietários João Maurício de Andrade Bellemo, Luiz Eduardo de Andrade
Bellemo, Luiz Fernando de Andrade Bellemo e Raquel Cristina de Andrade
Bellemo, nas respectivas Declarações de Ajuste Anual, e que a administradora
Jorge Taba Consultoria de Imóveis Ltda. solicitou à Receita Federal a retificação da
Dimob.
O contribuinte anexa cópia dos Informe de Rendimentos emitidos pela empresa
Jorge Taba Consultoria de Imóveis (fls. 44/53) no valor de R$ 28.119,03 de aluguel
bruto em nome do impugnante e no valor de R$ 7.029,70 para cada um dos seus
quatro filhos (João Maurício de Andrade Bellemo, Luiz Eduardo de Andrade
Bellemo, Luiz Fernando de Andrade Bellemo e Raquel Cristina de Andrade
Bellemo).
Entretanto, conforme pesquisas nos sistemas da RFB, verifica-se que a DIMOB não
foi retificada junto à Receita Federal (fls. 67/71).
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.802 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.017130/2008-85
8
Ora, os Informes de Rendimentos emitidos pela administradora de imóveis (fls.
44/53), desacompanhados de outros elementos de prova de sua veracidade,
como por exemplo as cópias dos contratos de locação e recibos ou
comprovantes de transferência dos aluguéis aos locadores, não comprovam que
o valor de R$ 23.583,00 não foi recebido pelo impugnante.
Cabe salientar, ainda, que não há como afirmar que os valores declarados nas
DIRPF de João Maurício de Andrade Bellemo, Luiz Eduardo de Andrade Bellemo,
Luiz Fernando de Andrade Bellemo e Raquel Cristina de Andrade Bellemo como
rendimentos recebidos de pessoa física abrange os valores constantes nos
Informe de Rendimentos de fls. 44/53
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida,
mantendo-se a apuração da omissão.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 171
DF CARF MF
Original